Tribunal: TJSP
Processo: 2095094-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória cumulada com indenização por lucros cessantes. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve o prosseguimento da ação. Insurgência da executada. Não acolhimento. Ausência de impedimento ao prosseguimento do incidente. A mera interposição de recurso especial não tem o condão de suspender o prosseguimento do feito originário, uma vez que ainda não houve

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória cumulada com indenização por lucros cessantes. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve o prosseguimento da ação. Insurgência da executada. Não acolhimento. Ausência de impedimento ao prosseguimento do incidente. A mera interposição de recurso especial não tem o condão de suspender o prosseguimento do feito originário, uma vez que ainda não houve análise de admissibilidade de recurso, tampouco apreciação de eventual efeito suspensivo. Inteligência do art. 1.029 § 5o do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.